Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE TRÁFICO ANTERIORMENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, mas deve ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
4. Na linha da tese fixada no Tema 1.077 de Recursos Especiais Repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça, “condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”.
5. Interpretando-se extensivamente a tese fixada pelo Tema 1.077, assimila-se que é incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pela valoração negativa da culpabilidade pelo simples fato de o réu já ter praticado o delito de tráfico de drogas.
6. Considera-se fundamentação inidônea quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos e concretos a conduzir a uma análise negativa das consequências do crime, sobretudo porque as consequências genéricas do tráfico de drogas já foram consideradas pelo legislador no momento da cominação da pena em abstrato.
7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
8. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único.
9. Tendo o sentenciante majorado a pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, fazendo menção à natureza e quantidade do entorpecente (crack), deve ser mantida a exasperação, por traduzir alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.